Tribunal: TJPA
Processo: 0811936-22.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811936-22.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SALIM MOUSSALLEM QUADROS

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0811936-22.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SALIM MOUSSALLEM QUADROS

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCONES JOSE SANTOS DA SILVA - PA11763-A

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU OS PEDIDOS DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E RETIRADA DO NOME DO RECORRENTE DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MANUTENÇÃO – NECESSIDADE DE REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – INDÍCIOS DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGRAVADO QUANTO AO PEDIDO DE RETIRADA DA NEGATIVAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO,
interposto por
SALIM MOUSSALLEM QUADROS
,
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Civil e Empresarial de Marabá/PA que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
(proc. n. 0810232-21.2022.8.14.0028),
indeferiu os pedidos de tutela recursal
, tendo como ora agravado
BRADESCO SAUDE S/A
.

Aduz que, na origem trata-se de demanda
visando obter a implementação de prestação obrigacional em face do plano de saúde Agravado e sua condenação em indenização por danos morais, tendo como fundamento o
decisum
transitado em julgado no bojo do processo de nº 0800401
-
56.2016.8.14.0028, que tramitou na 2ª Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Marabá.

Alega que,
apesar da obrigação devidamente consolidada, obrigando o recorrido à cobertura mais ampla possível prevista para o plano de saúde por si ofertado, a saber a categoria de Plano Top Empresarial, o Agravante teve negada a cobertura de procedimentos médico/hospitalares empreendidos junto ao Hospital Sírio
-
Libanês, recebendo constantes cobranças dos referidos montantes que totalizam a importância de R$ 126.416,60 (cento e vinte e seis mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta centavos), pelo que requer o imediato ressarcimento.

Sustenta
a existência de fundado receio de dano irreparável, sendo imprescindível a concessão das seguintes medidas de urgência em sede recursal:
i
) obrigação de fazer consistente na determinação que a Agravada regularize

as despesas médico
-
hospitalares dos serviços prestados pelo Hospital Sírio
-
Libanês, no valor total de R$ 126.416,60;
ii
) consequente retirada da restrição do nome do Agravante junto ao cadastro de inadimplentes pelas referidas dívidas, até que proferida decisão final na ação de conhecimento.

Juntou documentos a fim de subsidiar seu pleito.

Desta feita, coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 15399601).

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 15853873), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Nesta senda, em que pese a premente necessidade de submissão do presente recurso ao crivo do contraditório e ampla defesa, o julgador deve analisar a probabilidade do pleito e a possibilidade de provimento do recurso, bem como a existência inequívoca do risco de dano.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide art. 300 do NCPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

O múnus de comprovar a existência do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação

e a probabilidade do direito alegado a ensejar a concessão da tutela de urgência, recai à parte autora da ação intentada.

Da análise dos autos, observa-se que o recorrente pugna, em sede de tutela recursal, pelo reembolso por parte do plano de saúde agravado, das despesas médicas efetuadas junto ao Hospital Sírio Libanês, totalizando a quantia de
R$ 126.416,60 (cento e vinte e seis mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta centavos).

Ocorre que, pelo menos nesse momento processual, de cognição não exauriente, se mostra prematuro o deferimento do pleito de ressarcimento, haja vista a necessidade de averiguação através de regular instrução probatória acerca do tipo de cobertura abarcada pelo plano e sobretudo dos limites contratuais que devem ser levados em consideração quando há pedido de reembolso.

Ora, não se está aqui a perquirir tão somente se o prestador era ou não credenciado para o tipo de plano vinculado ao agravante, não se podendo também afirmar, a priori, que houve descumprimento do que restou decidido nos autos do proc. 0800401
-
56.2016.8.14.0028, uma vez que este se restringiu em determinar que o agravado vinculasse o recorrente a mesma Rede de Credenciado da categoria do Plano Top Empresarial à categoria do Plano Top Individual.

No mais, quanto ao pleito de retirada do nome do agravante dos órgãos de proteção ao crédito, filio-me também ao entendimento firmado pelo magistrado a quo, quanto ao seu indeferimento, haja vista que o mesmo esbarra na própria ilegitimidade do recorrido para cumprir uma suposta determinação de retirada, posto que foi o Hospital Sírio Libanês, que não faz parte da lide originária, quem inscreveu o nome do recorrente e não o plano de saúde.

Assim, resta ausente, em exame perfunctório, elementos suficientes à desconstituição, de plano, da decisão combatida e, por conseguinte, a presença, nesse momento processual, dos requisitos autorizadores do efeito ativo pleiteado.

Destarte, não resta evidenciado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ante as diversas questões fáticas apresentadas, razão pela qual concluo pela ausência dos requisitos cumulativos do art. 995 do CPC, necessários à concessão do efeito recursal pretendido, mantendo-se o interlocutório guerreado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
E
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão interlocutória ora vergastada em sua integralidade, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/12/2023